Tribunal: TJDFT
Processo: 0720066-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720066-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, ALEX SOUZA ALVES DE LIMA APELADO: ALEX SOUZA ALVES DE LIMA, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas de parte a parte contra a sentença (ID 43513057) proferida pelo Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação de sentença no 0720066-19.2022.8.07.0001, promovida pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor de ALEX SOUZA ALVES DE LIMA a fim de elucidação do quantum debeatur atinente aos autos no 2008.01.1.014122-3, por meio da qual foi pronunciada a prescrição do direito autoral e extinto o feito, com resolução do mérito (art. 487, II, do Código de Processo Civil). Em consequência disso, o banco autor foi condenado a arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico pretendido (R$ 403.149,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Na apelação cível do autor (ID 43513060), ele sustenta que a pronúncia da prescrição foi indevida, não sendo o caso de se falar em inércia de sua parte, pois “a execução somente poderá ser iniciada quando o título executivo apresentar valor líquido, ocasião em que o lapso temporal da prescrição terá início” (ID 43513060 – pág. 5). Sustenta que, “se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada e finalizada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos por arbitramento ou por cálculos” (ID 43513060 – pág. 3). Faz referência ao julgamento realizado no REsp no 1.336.026/PE, submetido à sistemática dos repetitivos, em abono à sua tese. Por último, assevera que o valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência é desproporcional, devendo ser estabelecido por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja afastada a prescrição reconhecida, julgando-se procedente a pretensão de liquidação. Subsidiariamente, pleiteia a redução da verba honorária de sucumbência. O preparo foi devidamente recolhido (IDs 43513061 e 43513062). Na apelação cível do réu (ID 43513066), interposta na forma adesiva, o apelante defende que, embora tenha formulado a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem, houve omissão no Juízo de origem quanto à apreciação do pleito, o que, segundo afirma, implica o deferimento implícito da referida benesse legal. Justifica, desse modo, o não recolhimento do preparo recursal. Defende, em preliminar, a inadequação da via eleita pelo banco autor. Aduz que “não há, no processo no 2008.01.1.0114122-3/0014122-68.2008.8.07.0001, título judicial que tenha determinado revisão de cláusulas, pois o que ocorreu naqueles autos foi a rejeição da pretensão formulado pelo ora Apelante e consequente reconhecimento de validade das cláusulas contratuais” (ID 43513067 – pág. 5). Aponta, assim, “que a pretensão de liquidação, em verdade, visa a execução das parcelas contratuais, inexistindo autorização ou previsão legal a embasar procedimento de liquidação” (ID 43513067 – pág. 6). Em suma, sustenta que, “sendo afastada a conclusão pela revisão contratual em sede de recurso, o crédito perseguido pelo Bradesco S/A tem como base unicamente as premissas e cláusulas do título extrajudicial, qual seja, o contrato de empréstimo n. 25040036951, firmado entre as partes em 26 de janeiro de 2007, sendo assim necessária somente a execução do contrato, o que está efetivamente prescrito, pretendendo o Autor subverter a ordem processual em seu próprio proveito” (ID 43513067 – pág. 8). Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja reconhecida a inadequação da via eleita. Sem preparo, tendo em vista o argumento trazido na petição recursal de que houve deferimento implícito na origem. Foram apresentadas contrarrazões pelo réu (ID 43513066) e pelo autor (ID 43513072), cada qual propugnando o desprovimento do recurso da parte adversa. É esse o relato do feito. Compulsando-se os autos, é de se observar que a apelação interposta na forma adesiva pelo réu (ID 43513067) não foi acompanhada do recolhimento do preparo recursal. De acordo com as próprias razões do recurso, a parte alega que não houve o recolhimento do preparo, porque formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça perante o Juiz de primeiro grau, o qual não foi analisado, sendo o caso de se reconhecer que a inexistência de análise do pleito na origem implica deferimento tácito da benesse. De fato, o réu, ora apelante, postulou a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 43513029 – pág. 10), trazendo com o pedido declaração de hipossuficiência (ID 43513030 – pág. 2), efetuando juntada aos autos de seu contracheque (ID 43513030 – pág. 4), indicando o recebimento de remuneração mensal bruta de R$ 15.309,63 e líquida de R$ 5.163,21, após descontos de inúmeros empréstimos bancários e outros, em relação ao seu cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Por meio da decisão de ID 43513033, o Juiz da causa, antes de apreciar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinou ao réu que juntasse cópia do comprovante de renda dos últimos 3 (três) meses, cópia de extratos de cartão de crédito dos últimos 3 (três) meses e cópia da última declaração de imposto de renda (ID 43513033). Na petição de ID 43513040, o réu, afirmando estar em alto grau de endividamento, reiterou o pedido de concessão da gratuidade de justiça, trazendo cópia dos últimos três contracheques e de fatura de cartão de crédito (ID 43513041), sem juntar declaração de imposto de renda. Com efeito, nem mesmo na sentença (ID 43513058) o Juiz da causa analisou o pedido de gratuidade de justiça formulado, a despeito da determinação anterior ao réu de que comprovasse devidamente o alegado direito. Todavia, é de ressaltar que o réu se quedou inerte em indicar ao Juiz de origem a omissão existente por meio de embargos de declaração, invocando a concessão da gratuidade de justiça apenas em sua apelação cível interposta na forma adesiva. No caso dos autos, por mais que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida (art. 99, § 3o, do CPC), é certo que o Juiz deferirá o pedido quando a parte realizar a comprovação dos referidos pressupostos, o que não aconteceu nestes autos, porque os documentos por ele juntados não são capazes de atestar a sua qualidade de hipossuficiente economicamente. Além disso, sobre o argumento do réu de que a gratuidade de justiça foi deferida de forma tácita, não se desconhece a existência de linha jurisprudencial no sentido de admiti-la. Entretanto, quando ausente qualquer substrato fático e comprobatório da hipossuficiência financeira alegada, a mera omissão do juízo de origem não implica a concessão automática do referido benefício. Vê-se de forma inequívoca nos autos, a despeito da não juntada pelo requerente da última declaração de imposto de renda e da cópia completa das últimas 3 (três) faturas do cartão de crédito, na forma imposta pelo Magistrado a quo, que seu padrão remuneratório é totalmente incompatível com a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. De forma patente, observa-se que seus ganhos remuneratórios brutos ostentam o valor de R$ 15.309,63 e, mesmo após inúmeros descontos com empréstimos, que qualificam seu endividamento, ainda percebe líquidos valores da ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que representa patamar bem superior ao da média da população brasileira. Em outras palavras, nenhum dos documentos que o réu trouxe aos autos com o intuito de comprovar a hipossuficiência financeira é capaz de conferir sustentação ao alegado. Assim, como não houve análise do pedido na origem, uma vez trazida aos autos os documentos com o intuito de comprovar o alegado, é o caso de indeferir expressamente o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado no bojo da apelação cível, porque as provas constantes dos autos são suficientes no sentido da ausência de direito do réu aos benefícios previstos no art. 98 do CPC. Por conta disso, diante do indeferimento da gratuidade de justiça requerida pelo réu, ora apelante, há de ser concedido prazo para o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Além disso, a bem de observância do disposto no art. 10 do CPC, considerando que o réu interpôs a apelação na forma adesiva em 23/01/2023, enquanto foi publicada a certidão que lhe concedeu vista dos autos para contrarrazões em 25/11/2022, e, em tese, o prazo para a apresentação das contrarrazões/recurso adesivo, iniciando em 28/11/2022, findar-se-ia em 19/12/2022, é necessário que esclareça sobre a intempestividade de suas contrarrazões e de sua apelação cível interposta na forma adesiva. Ante o exposto: i) indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça postulado por ALEX SOUZA ALVES DE LIMA, razão por que determino, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção; e ii) oportunizo ao apelante ALEX SOUZA ALVES DE LIMA, a bem do disposto no art. 10 do CPC, a manifestação sobre a intempestividade de suas contrarrazões e de sua apelação cível interposta na forma adesiva. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora